Tribunal: TJMT
Processo: 1003631-59.2022.8.11.0008
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003631-59.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (APELANTE), NILTON LUIZ DE LIMA - CPF: 695.520.969-87 (APELADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILTON LUIZ DE LIMA - CPF: 695.520.969-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO MANOEL LUIZ DE LIMA (APELADO), FAZENDA NACIONAL - UNIAO (APELANTE), ESPÓLIO DE MANOEL LUIZ DE LIMA registrado(a) civilmente como MANOEL LUIZ DE LIMA - CPF: 117.134.109-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1003631-59.2022.8.11.0008 – Barra do Bugres.

Apelante
:
Procuradoria da Fazenda Nacional do Estado de Mato Grosso.

Apelado
:
Espólio de Manoel Luiz de Lima.

E M E N T A

CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. INVENTÁRIO. PARTILHA. HOMOLOGAÇÃO. QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS QUE RECAEM SOBRE O ESPÓLIO. ART. 192, DO CTN. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO.

PARTILHA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

Nos termos do art. 619, do CPC incumbe ao Inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz, pagar dívidas do espólio.

Conforme disposição do art. 192, caput, do CTN, "nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas”.

A Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em nome do autor da herança tem, para fins legais, os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos Tributários, se prestando, portanto, à comprovação exigida no art. 192, do CTN, para que se viabilize a partilha de bens.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1003631-59.2022.8.11.0008 – Barra do Bugres.

Apelante
:
Procuradoria da Fazenda Nacional do Estado de Mato Grosso.

Apelado
:
Espólio de Manoel Luiz de Lima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Procuradoria da Fazenda Nacional do Estado de Mato Grosso,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da ação de inventário movida por
Espólio se Manoel Luiz se Lima
, que homologou a partilha relativa aos bens deixados pelo falecido, determinando a

expedição

do competente formal.

Inconformada, recorre a Fazenda Nacional, ora apelante,

sustentando a incorreção da sentença em razão da existência de débitos do Espólio com a Fazenda Nacional.

Diz que

conforme dispõe o art. 192 do CTN, a comprovação da quitação dos tributos referentes aos bens do espólio e às suas rendas é condição
sine quo non
para que o magistrado proceda à homologação da partilha.

Forte em tais argumentos, requer seja anulada a sentença, para determinar ao inventariante a quitação dos débitos tributários.

Contrarrazões coligidas no id n. 222699821, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1003631-59.2022.8.11.0008 – Barra do Bugres.

Apelante
:
Procuradoria da Fazenda Nacional do Estado de Mato Grosso.

Apelado
:
Espólio de Manoel Luiz de Lima.

V O T O

A controvérsia reside na verificação da possibilidade da homologação do esboço de partilha, com a consequente expedição de documentos necessários à ultimação do inventário, sem exigência da comprovação do pagamento dos tributos federais incidentes.

Cinge-se que no curso do procedimento de inventario, a inventariante apresentou o esboço de partilha amigável dos bens deixados pelo falecido,

e a forma de repartição

entre os sucessores, requerendo a homologação e expedição do formal de partilha.

Verificada a inexistência de impugnação ao plano apresentado, e considerando todos os herdeiros maiores, capazes

representados, o juiz homologou a partilha por sentença,

ressalvando que o recolhimento dos possíveis impostos devidos deveriam ser objeto de lançamento administrativo.

Insurge-se então a Fazenda Nacional,
sustentando a incorreção da sentença em razão da existência de débitos do Espólio com a Fazenda Nacional.

Diz que conforme dispõe o art. 192 do CTN, a comprovação da quitação dos tributos referentes aos bens do espólio e às suas rendas é condição
sine quo non
para que o magistrado proceda à homologação da partilha.

Todavia, baldados os argumentos vertidos, em que pese de fato

com o julgamento da tese no Tema Repetitivo n. 1.074

o Superior Tribunal de Justiça consolidou

entendimento

no sentido da

obrigatoriedade

de se comprovar o pagamento apenas das exações correspondentes aos bens do espólio e às suas rendas como condição para a homologação da partilha ou a adjudicação, como é o caso do tributo ora requestado, qual seja,

Imposto de Renda Pessoa Física (id n. 222699819), ocorre que o apelado colacionou a respectiva Certidão Negativa de Débitos Federais do imóvel rural como do titular falecido

( id n. 222699822 e 222699823) cujo documento corrobora a inexistência de débitos pendentes, os quais

tem validade respectivamente até

30.10.2024 e 10.11.24 . Confira:

Deveras, ainda que se tratasse de Certidão
Positiva com Efeitos de
Negativa
, a tal documento são conferidos efeitos idênticos aos da
Certidão

Negativa
para fins tributários e legais, nos termos do art.
206
, do
CTN
.

Logo, conquanto o art.
192
do
CTN
indique a necessidade de quitação dos débitos com a
Fazenda
Pública, reputa-se suficiente, para que seja realizada a
partilha
, a apresentação de prova da suspensão de sua exigibilidade.

Nesse contexto, irrelevante se a suspensão do
débito
que recai sobre os bens do Espólio decorre de seu parcelamento administrativo (desde que em dia); do depósito judicial do valor do indébito; ou de decisão judicial favorável, vez que para a apresentação de regular e atualizada Certidão Positiva com Efeitos de negativa, corrobora a regularidade fiscal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024